Tribunal: TJSP
Processo: 0506645-38.2012.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ISS, Taxas e Auto de Infração – Exercícios de 2008 a 2010 – Ajuizamento em agosto de 2012 e extinção em julho de 2022 – Não houve citação - Exequente que deixa de praticar atos efetivos e concretos com vistas à satisfação de seu crédito - Processo que ficou sem qualquer movimentação útil por mais de 06 (seis) anos consecutivos – Prescrição configurada – Sentença de

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ISS, Taxas e Auto de Infração – Exercícios de 2008 a 2010 – Ajuizamento em agosto de 2012 e extinção em julho de 2022 – Não houve citação - Exequente que deixa de praticar atos efetivos e concretos com vistas à satisfação de seu crédito - Processo que ficou sem qualquer movimentação útil por mais de 06 (seis) anos consecutivos – Prescrição configurada – Sentença de extinção mantida - Recurso improvido.